Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709460-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO, MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO e MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO em face de decisão (id. 61725620) proferida pelo d. Juiz da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do pedido de tutela antecipada antecedente (Processo no 0705151-15.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a realização dos leilões designados para as datas de 22/04/2020, às 10h20 e 24/04/2020 às 10h20. Aduz a parte Agravante, em resumo, que o processo em tela, se trata apenas da declaração de nulidade da consolidação da propriedade e, consequentemente, suspensão dos leilões e demais atos expropriatórios. Relatam irregularidades no procedimento expropriatório, face a ausência de notificação da mora, bem como dos leilões extrajudiciais, nos termos dos art. 27, §2o, da Lei no 9.514/97, além de tentativa de alienação do imóvel por preço vil, com avaliação defasada e abaixo do valor de mercado. Pontuam terem ingressado com ação revisional de contrato, c/c consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada, encontrando-se os autos em fase de apelação (processo no 0714248-73.2019.8.07.0007), face ao indeferimento liminar da petição inicial. Defendem que a intimação para purgação da mora deve ser pessoal, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso vertente, pois os agravantes tomaram ciência dos leilões por terceiros, impossibilitando a produção de qualquer prova para demonstrar que realmente não foram notificados. Assinalam ser necessária a realização de nova avaliação do bem para evitar a dilapidação indireta de seu patrimônio. Colacionam jurisprudência em apoio a sua tese, e ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para sustar os efeitos do leilão realizado em 22/04/2020 e suspender o leilão que realizar-se-á no dia 24/04/2020. Preparo no id. 15670470 e id. 15670471. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. O Juízo a quo, ao pronunciar-se sobre o pedido de tutela de antecipada de urgência (id. 61725620, p. 6), assim consignou: “(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência,a suspensão/sustação dos leilões designados para as datas 22/04/2020 as 10h 20min e 24/04/2020 as 10h 20min. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pelas partes requerentes, sobretudo em relação à não notificação da mora, conforme alegam, bem como a ausência de intimação, no tocante às datas designadas para a realização do leilão. Dessarte, há necessidade, ainda, de se verificar eventual inadimplemento contratual que tenha dado ensejo ao leilão designado, tendo em vista a argumentação de que há processo revisional em curso, em razão do contrato entabulado entre as partes ser considerado abusivo. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, com o consequente reconhecimento de ausência de notificação das partes autoras, poderão reaver o imóvel em questão, haja vista a irregularidade no leilão, conforme expõem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.” O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se presente, pois com o indeferimento da medida liminar os atos expropriatórios terão continuidade com a realização do segundo leilão. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar a verossimilhança das alegações na medida em que os agravantes demonstraram que, havendo controvérsia relativamente à regularidade da alienação do imóvel, propuseram pedido de tutela antecipada de urgência, pleiteando o cancelamento do leilão por irregularidade na notificação para purgar a mora, bem como pela ausência de notificação das datas designadas para a realização do leilão. Neste ínterim, entendo que o regular tramite processual, com a realização do segundo leilão judicial, para o dia 24/04/2020, ás 10h20, tem a aptidão de causar graves prejuízos aos agravantes, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, tenho que os seus efeitos da decisão agravada devem ser suspensos até o julgamento em definitivo deste recurso pelo colegiado. De outro lado, eventual suspensão do processo não acarretará outros prejuízos as partes, uma vez que, do contrário, na hipótese de desprovimento do recurso, o procedimento expropriatório continuará na forma em que determinada na decisão recorrida. Nessa senda, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para suspender o leilão designado para o dia 24/04/2020, às 10h20, até o julgamento do recurso de agravo pelo Colegiado. Dê-se ciência ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora